Tribunal: TJSP
Processo: 2264005-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento – Liminar de desocupação – Possibilidade – Ausência de quaisquer das garantias locatícias previstas no artigo 37 da lei 8.245/91 – Inteligência do artigo 59, § 1o, IX da Lei 8.245/91 – Desnecessidade de prévia oitiva da parte contrária. Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento – Liminar de desocupação – Possibilidade – Ausência de quaisquer das garantias locatícias previstas no artigo 37 da lei 8.245/91 – Inteligência do artigo 59, § 1o, IX da Lei 8.245/91 – Desnecessidade de prévia oitiva da parte contrária. Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19) – Hipótese dos autos em que o descumprimento contratual teve início em janeiro, antes da pandemia, cujos efeitos, para fins de aplicação da referida Lei, foram considerados a partir de 20 de março, nos termos do artigo 1°, parágrafo único - Artigo 9o, ademais, que, mesmo após a derrubada do veto presidencial, obstava a concessão de liminar até 30 de outubro de 2020, prazo de natureza processual, com aplicação imediata, decorrido após a decisão agravada – Requisitos para a concessão da liminar satisfeitos – Não configuração de qualquer óbice à concessão da liminar, em decorrência da pandemia do COVID-19 – Observação, porém, quanto ao cumprimento do ato judicial, que deve estar condicionado à retomada das atividades presenciais na comarca da situação do imóvel, em consideração a eventuais impactos decorrentes da pandemia, caso tal retomada ainda não tenha ocorrido – Liminar deferida, com observação.

CAUÇÃO PROCESSUAL – Utilização do crédito dos aluguéis vencidos como caução – IMPOSSIBILIDADE – A caução visa garantir o ressarcimento da requerida em caso de prejuízos advindos da revogação da liminar – Caução que pode incidir sobre outros bens de propriedade dos locadores, inclusive o próprio imóvel locado, desde que comprovada sua propriedade e a inexistência de ônus reais ou gravames – RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264005-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que são agravantes
ELISÂNGELA ALVES DE TOLEDO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROBSON APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
WILIAN ANDRE RUFINO SILVA e RAFAELA ADRIANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E
RUY COPPOLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30864 - lufe
2
Voto no 30864
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000
Comarca: Pedreira 1a Vara
Agravantes: Elisângela Alves de Toledo Santos e outro
Agravados: Wilian Andre Rufino Silva e outra
Juiz 1a Inst.: Dr. Iohana Frizzarini Exposito
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de despejo por
falta de pagamento
Liminar de desocupação

Possibilidade
Ausência de quaisquer das garantias
locatícias previstas no artigo 37 da lei 8.245/91

Inteligência do artigo 59, § 1o, IX da Lei 8.245/91

Desnecessidade de prévia oitiva da parte contrária. Lei no
14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito
Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus
(Covid-19) Hipótese dos autos em que o descumprimento
contratual teve início em janeiro, antes da pandemia, cujos
efeitos, para fins de aplicação da referida Lei, foram
considerados a partir de 20 de março, nos termos do artigo
1°, parágrafo único - Artigo 9o, ademais, que, mesmo após a
derrubada do veto presidencial, obstava a concessão de
liminar até 30 de outubro de 2020, prazo de natureza
processual, com aplicação imediata, decorrido após a
decisão agravada Requisitos para a concessão da liminar
satisfeitos
Não configuração de qualquer óbice à
concessão da liminar, em decorrência da pandemia do
COVID-19 Observação, porém, quanto ao cumprimento
do ato judicial, que deve estar condicionado à retomada das
atividades presenciais na comarca da situação do imóvel,
em consideração a eventuais impactos decorrentes da
pandemia, caso tal retomada ainda não tenha ocorrido

Liminar deferida, com observação.
CAUÇÃO PROCESSUAL
Utilização do crédito dos
aluguéis vencidos como caução IMPOSSIBILIDADE
A caução visa garantir o ressarcimento da requerida em caso
de prejuízos advindos da revogação da liminar Caução
que pode incidir sobre outros bens de propriedade dos
locadores, inclusive o próprio imóvel locado, desde que
comprovada sua propriedade e a inexistência de ônus reais
ou gravames RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM
OBSERVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30864 - lufe
3
Vistos.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
ELISÂNGELA ALVES DE TOLEDO SANTOS e OUTRO contra a
respeitável decisão trasladada a fls. 33, que, nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança que movem contra WILIAN
ANDRE RUFINO SILVA e OUTRA, indeferiu a liminar de despejo pois
estaria em desconformidade com as medidas de saúde vigentes, adotadas
em razão do estado de calamidade pública causado pela pandemia do
covid-19, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, bem como com o
disposto na Lei 14.010/20, que em seu artigo 9° vedou a concessão de
liminar de despejo na hipótese dos autos até 30.10.2020.
Sustentam, em síntese, que os agravados
estão inadimplentes com o pagamento dos aluguéis vencidos desde janeiro,
antes mesmo do advento da pandemia do Covid-19, sendo certo, ainda, que
o prazo previsto na lei 14.010 já se esgotou, restando superado o
fundamento que sustentou o indeferimento da liminar. Aduzem que o
contrato não possui qualquer garantia, bem como que o imóvel locado é o
único que possuem, e a inadimplência dos réus comprometeu a renda de
que necessitam para a locação do imóvel onde residem, situado em outra
comarca.
Pugnam
pela
concessão
do
efeito
suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento recursal
para que seja concedida a liminar de despejo.
Foi
deferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo/ativo.
Não houve apresentação de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30864 - lufe
4
É o relatório, passo ao voto.
I -- Assim dispõe o artigo 59 da Lei 8.245:
“Art. 59
Com as modificações constantes
deste Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o - Conceder-se-á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a
três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento
exclusivo:
IX
a falta de pagamento de aluguel e
acessórios da locação no vencimento, estando o contrato
desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por
não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de
exoneração dela, independentemente de motivo” (grifei).
O contrato de locação foi firmado sem
previsão de qualquer garantia, e os locatários, por sua vez, segundo a
petição inicial, encontram-se inadimplentes com os aluguéis vencidos desde
janeiro de 2020, de modo que a inadimplência teve início quase três meses
antes do início da pandemia do Corona vírus (Covid-19) no Brasil, não
tendo, como causa primeira, o motivo de força maior que somente veio a se
delinear posteriormente.
A própria lei 14.010/20, ao instituir normas
de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas
de Direito Privado na situação da pandemia, estabeleceu, em seu artigo 1°,
parágrafo único, a data de 20 de março de 2020 (data da publicação do
Decreto Legislativo no 6), como termo inicial dos eventos derivados da
pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30864 - lufe
5
Ademais, mesmo que se considere que,
quando proferida a decisão agravada, o artigo 9o era objeto de veto
presidencial, derrubado somente em 20.08.2020 (confira-se, a respeito:
Agravo de Instrumento 2232685-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020), é certo que a norma, de cunho
processual e com aplicabilidade imediata aos processos em andamento,
obstou a concessão de liminar de despejo somente até 30 de outubro de
2020, prazo que decorreu supervenientemente à decisão do MM. Juízo a
quo, durante o curso do prazo para interposição do presente recurso.
Assim,
considerando
que
a
falta
de
pagamento é anterior à pandemia e ausente qualquer garantia capaz de
assegurar o crédito dos locadores, que se avoluma à medida em que a
inadimplência se prolonga no tempo, cabível a liminar de desocupação do
imóvel como pleiteado.
Na ausência de garantia contratual, a lei
autoriza a providência independentemente de prévia oitiva da parte
contrária, assegurado, por óbvio, do direito do locatário de purgar mora.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Despejo por falta de pagamento. Ordem
judicial para desocupação liminar do imóvel locado em 15 dias.
Artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Locatária que não nega o
débito, apenas pugna pela dilação do prazo para desocupação.
Razões pessoais da ré, conquanto sejam relevantes no contexto
social, não podem se sobrepor ao direito do locador de reaver seu
imóvel, sobretudo pelo inadimplemento confesso da locatária.
Despejo liminar que, ademais, não depende de comprovação de
situação de urgência, bastando que estejam preenchidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30864 - lufe
6
requisitos legais. Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento 2258699-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de
Registro: 22/01/2020)
II -- No tocante à caução necessária ao
cumprimento da liminar, não é possível, para tal fim, nesta fase da lide, a
utilização do crédito dos aluguéis vencidos. Isso porque o ponto
controvertido da demanda consiste justamente na existência de aluguéis em
atraso, e, sendo assim, o suposto crédito não pode ser considerado caução
idônea. A caução visa garantir o ressarcimento à parte agravada em caso
de prejuízos advindos da revogação da liminar, de forma que créditos
eventuais, ainda passíveis de impugnação, não são capazes de assim
garantir.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
-
DESOCUPAÇÃO
LIMINAR
-
SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO SUPOSTO CRÉDITO DE
ALUGUÉIS - INADMISSIBILIDADE - Desocupação liminar nos
termos do artigo 59, parágrafo primeiro, IX, da Lei do Inquilinato -
Réu ainda não citado, contraditório sequer instaurado - Supostos
aluguéis em atraso passíveis de impugnação, portanto não
constituindo caução inidônea - Decisão em primeiro grau mantida
-
Agravo
não
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2078499-42.2015.8.26.0000; Relator (a): Antônio Tadeu Ottoni; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/05/2015; Data de Registro: 30/05/2015)
E,
ainda:
Agravo
de
Instrumento
0240498-77.2011.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30864 - lufe
7
Data do Julgamento: 17/10/2011; Data de Registro: 20/10/2011; Agravo de
Instrumento 2064456-66.2016.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 28/04/2016.
Anote-se que a hipótese dos autos é distinta
das situações em que o processo já se encontra na fase de cumprimento
provisório de sentença, nos quais já houve reconhecimento do débito por
título judicial, ainda que não transitado em julgado, e a jurisprudência admite
que a caução recaia sobre tal crédito.
De todo como, fica desde já observado que
não há óbice a que a garantia seja prestada com outros bens do ofertante,
desde que suficientes para o ressarcimento de eventuais prejuízos, inclusive
pelo próprio imóvel objeto de locação, dentre outros. Com efeito, a lei dispõe
apenas que seja “no valor equivalente a três meses de aluguel”, não
havendo qualquer especificação de que a garantia seja prestada em
dinheiro.

Nesse sentido, confira-se:
“Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Despejo por falta
de
pagamento
c.c.
cobrança.
Deferimento
da
liminar.
Prestação da caução consistente no próprio imóvel locado.
Admissibilidade, desde que comprovada a propriedade sobre
o bem e a inexistência de ônus reais sobre ele. Não
apresentação da cópia da matrícula do imóvel. Descabimento
da liminar. Recurso provido. No tocante à caução a ser
prestada para obtenção da liminar de despejo, a lei dispõe
apenas "no valor equivalente a três meses de aluguel", não
havendo necessidade de ser especificamente em dinheiro,
podendo ser prestada com o oferecimento do próprio imóvel
locado. No entanto, a formalização da caução exige a cópia da
matrícula do imóvel de propriedade da agravada e sem
anotação de gravames, o que não foi providenciado no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30864 - lufe
8
razão pela qual é de rigor a revogação da medida liminar de
despejo.”1
“Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança. Liminar. Condicionamento da
concessão do despejo liminar à realização da caução.
Cabimento. Inteligência do artigo 59, §1o, IX, Lei 8245/91.
Caução destinada a eventual recomposição dos eventuais
prejuízos do locatário em caso de inversão do resultado do
julgamento. Ausência de previsão para a substituição da
garantia por percentual do direito creditório aos alugueres.
Inadmissibilidade, dada a indisponibilidade de valores, falta de
certeza e liquidez, observada, porém, a possibilidade de
oferecimento do próprio imóvel locado em garantia, desde que
idôneo e que observado valor mínimo correspondente a três
alugueis. Agravo improvido, com observação.”2
“LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA
ANTECIPADA.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS LEGAIS, A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO.
OFERECIMENTO
DO
PRÓPRIO
IMÓVEL
OBJETO
DA
LOCAÇÃO COMO CAUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
PROVIDO. 1. Diante da constatação de que a garantia
contratual é insuficiente para atender ao montante da dívida,
ou seja, parte do débito não está garantido, inegável se
apresenta o reconhecimento de que tem a autora o direito à
concessão da medida liminar (artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei
8.245/91). 2. A efetivação da medida liminar, em ação de
despejo, depende da prévia prestação de caução, nos termos
do artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/91. A caução pode ser real ou
fidejussória e, no caso, não existindo qualquer restrição legal,
nada impede que o próprio imóvel seja dado em garantia,
naturalmente mediante a comprovação da ausência de
1 TJSP, Agravo de Instrumento no 2089310-22.2019.8.26.0000, Des. Rel. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara
de Direito Privado, j. em 31/05/2019.
2 TJSP, Agravo de Instrumento no 2066049-28.2019.8.26.0000, Des. Rel. Soares Levada, 34a Câmara
de Direito Privado, j. 25/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30864 - lufe
9
gravames sobre o bem.”3
III
Por fim, cumpre observar que é fato
público e notório que o mundo e, especificamente o país, passam por uma
pandemia em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19), decretada pela
Organização Mundial de Saúde, e que ensejou várias medidas
governamentais, dentre as quais o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março
de 2020, com a finalidade de garantir o isolamento social e evitar a
propagação do vírus, inclusive com a suspensão do atendimento presencial
por parte do Poder Judiciário e, por consequência, afetando o cumprimento
de mandados pelos Oficiais de Justiça.
Diante disso, e considerando que não há
nos autos informação a respeito da situação das atividades sociais na
Comarca de Pedreira, onde deverá ser cumprida a liminar de desocupação,
faz necessário observar que, mesmo reconhecidos os requisitos que
autorizam a concessão da liminar, o cumprimento da medida deve ficar
condicionado à eventual retomada das atividades na comarca da situação
do imóvel, caso tal circunstância ainda não tenha se verificado,
resguardando, assim, os interesses de todos os envolvidos.
No mesmo sentido, precedentes desta
Corte:
“LOCAÇÃO
Despejo por falta de pagamento
cumulado
com
cobrança

Liminar

Deferimento

Excepcionalidade, entretanto, que justifica a suspensão da
execução da medida, em razão da atual situação de calamidade
decorrente da pandemia da COVID-19 e da ausência de prejuízo
irreparável ou de difícil reparação Agravo de instrumento provido
3 TJSP, Agravo de Instrumento no 2095338-06.2019.8.26.0000, Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, j. em 25/07/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30864 - lufe
10
em parte para esse fim.”4.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA

DECISÃO
AGRAVADA
QUE
INDEFERIU
A
LIMINAR
DE
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
DÍVIDA DA LOCATÁRIA QUE
SUPERA O VALOR DA CAUÇÃO INICIALMENTE OFERTADA

CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA
INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/91 CONTUDO, NECESSIDADE
DE SUSPENÇÃO DA EFICÁCIA DA LIMINAR DE DESPEJO, EM
RAZÃO DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DIANTE DA
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
DELIBERAÇÃO DO MM. JUIZ A
QUO COM O RETORNO DOS TRABALHOS PRESENCIAIS

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”5.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo
por falta de pagamento. Locação residencial. Suspensão da liminar
em face da pandemia causa pelo Covid-19. Calamidade pública
decretada pelo Governo Federal e quarentena determinada pelo
Governo do Estado. Despejo que prejudicaria o cumprimento das
orientações feitas pelos órgãos de saúde. Liminar para
desocupação do imóvel locado que deve permanecer suspensa.
Precedentes. Recurso desprovido.”6.
Assim, deve ser provido o recurso para
deferir a liminar de despejo, cujo cumprimento fica condicionado à prestação
de caução idônea perante o MM. Juízo a quo, bem como à ausência de
eventual óbice porventura existente à prática do ato judicial, em razão da
pandemia do covid-19, oportunizada aos locatários a purga da mora no
prazo concedido para a desocupação.
4 Agravo de Instrumento no 2103689-31.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 06/07/2020.
5 Agravo de Instrumento no 2098449-61.2020.8.26.0000, Rel. Des. César Luiz de Almeida, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2020.
6 Agravo de Instrumento no 2102322-69.2020.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 10/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264005-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30864 - lufe
11
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados, com
observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator